Tribunal: CARF
Processo: 10630.002069/2007-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-03-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10630.002069/2007-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.163 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2023
Recorrente
CELULOSE NIPO-BRASILEIRA S/A - CENIBRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/1995 a 31/12/1998
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
A empresa tomadora de serviços prestados mediante contrato de empreitada de
obra de construção civil, responde solidariamente com a prestadora pelo
cumprimento das obrigações decorrentes da Lei 8.212/1991, em relação aos
serviços a ela prestados, não se aplicando em qualquer hipótese o beneficio de
ordem.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de crédito previdenciário NFLD n. 35.753.410-7, arbitrado e lançado pela
fiscalização por aferição indireta, consolidado em 16/08/2004 no montante de R$ 331.524,13
(trezentos e trinta e um mil e quinhentos e vinte e quatro reais e treze centavos). Refere-se a
contribuições sociais correspondentes à parte da empresa, a dos segurados e aquela destinada ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho — SAT/RAT, devidas e não recolhidas à
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10630.002069/2007-90
Fl. 839
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.163 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.002069/2007-90

Seguridade Social, incidentes sobre a remuneração de empregados da empresa contratada
Construtora Vieira Junior Ltda., que prestou serviços à contratante Celulose Nipo-
Brasileira S/A CENIBRA, no período de 08 a 12/95, 01 a 05/96, 07 a 12/96, 01 a 12/97, 01 a
12/98.
Conforme o Relatório Fiscal (fls. 54 a 60), sobre a referida contratação aplica-se
o instituto da Solidariedade existente entre a empresa contratante/tomadora de serviços e
contratada/prestadora, em razão de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra ou
serviços em obras de construção civil, conforme disciplinado nos artigos 30, VI e 31 da Lei n°
8.212/1991.
Decorrido o prazo, a notificada não apresentou ou apresentou de forma
insuficiente, os documentos solicitados, não evidenciando, desta forma, o respectivo
recolhimento de contribuição para a Seguridade Social sobre os serviços executados. Não
comprovado os recolhimentos das contribuições incidentes sobre a remuneração paga, devida ou
creditada aos empregados da empresa prestadora, incluída na nota fiscal ou fatura,
correspondentes aos serviços executados, o débito foi lançado por arbitramento, em
conformidade com o § 3° do artigo 33 da Lei 8.212/1991.
Em Impugnação apresentada em 02/09/2003 (fls. 96 a 136), a Celulose Nipo-
Brasileira S/A CENIBRA alegou vício formal em razão da Autoridade Fiscal não autuar no
mesmo procedimento fiscal a Contratada, haja vista que se trata de débito em razão de
responsabilidade solidária – sendo necessária diligência para comprovação de que a contratada
não recolheu os tributos, sob pena de exigência dúplice.
No mérito, alegou decadência dos fatos geradores ocorridos anteriormente a
agosto de 1999, ausência de responsabilidade do tomador dos serviços perante as contribuições
do prestador de serviços, em conformidade com o art. 128 do CTN; inexistência de lei que
elenque como serviços sujeitos à responsabilização solidária aqueles tomados pela impugnante;
aduz que a contratada possuía contabilidade regular à época da contratação e que o prestador já
havia recolhido tais contribuições; que serviços prestados com utilização de equipamentos
mecânicos e/ou materiais possuem alíquota menor do que as de 20% e 40% aplicadas sobre os
valores brutos das notas fiscais para levantamento do salário de contribuição; que parte dos
serviços não foi prestado com mão de obra da contratada; que a multa aplicada possui caráter
confiscatório e que a taxa SELIC é inaplicável em relação a créditos de natureza tributária.
Em 18/02/2005 (fl. 285 a 289) a empresa apresentou Guias de Recolhimento da
Previdência Social — GRPS específicas da Construtora Vieira Júnior LTDA nas competências
de 04/1998 a 11/1998
Em 05/05/2005 a Seção do Contencioso Administrativo de Governador Valadares
(fls. 358 a 362) solicitou diligência.
Em 16/04/2007, em resposta, o Auditor Fiscal informou em Relatório Fiscal
Complementar (fls. 486 a 490) que o levantamento de solidariedade em questão decorre de
serviço realizado mediante cessão de mão-de-obra e de serviços de construção civil, consoante,
artigo 31 e artigo 30, inciso VI, da Lei 8.212/1991. A conclusão vem mediante recusa da
notificada em apresentar todos os contratos constantes nas Notas Fiscais, e levou em conta
Fl. 840
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.163 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.002069/2007-90

que a empresa prestadora de serviços (cedente) locou sua mão-de-obra ao contratante
(tomador).
Atesta que a porcentagem, para ser menor, precisaria do contrato ao qual a
empresa não apresentou; que no cadastro nacional de ações fiscais consta ação fiscal com
exame da contabilidade para a empresa contratada Construtora Vieira Junior Ltda. até a
competência 12/1996, e que portanto o débito do período de 11/1995 a 12/1996 deve ser
extinto; e finalmente que foi elaborada nova planilha com valores deduzidos, sendo feita a
retificação do débito para as competências alteradas.
Em 30/10/2007 a 9a Turma de Julgamento de Belo Horizonte solicitou o
retorno do processo à Seção de Fiscalização para que se elaborasse novo relatório com o
cálculo do salário de contribuição baseado em norma da época do lançamento, indicando o
artigo específico e descrevendo o cálculo efetuado.
Em 30/01/2008, em resposta a esta nova diligência, informou que os critérios
para apuração do salário de contribuição contido nas notas fiscais/faturas/recibos de serviços
foi apurado de acordo com norma da época do lançamento, artigo 442 e artigos 619, §§ 1° e
3° e 623, II, para os serviços prestados na construção civil e artigo 618, I, para os serviços
prestados mediante cessão de mão de obra, todos da Instrução Normativa n° 100 de
18/12/2003.
E, como no cadastro Nacional de Ações Fiscais da Secretaria da Receita
Previdenciária, consta ação fiscal com exame da contabilidade para a empresa contratada
Construtora Vieira Junior Ltda. até a competência 12/1996, o débito do período inicial até esta
competência foi extinto, sendo que os serviços de cessão de mão-de-obra aconteceram apenas no
período citado. Portanto, a partir de 01/1997, só restaram os levantamentos de solidariedade
por contratação de obra de construção civil. Elaborou-se nova planilha.
Cientificada de reabertura de prazo de defesa, a Celulose Nipo-Brasileira
apresentou Manifestação em Diligência Fiscal em documento datado de 04/04/2008 (fls. 501 a
595), alegando insubsistência da diligência fiscal realizada. Alegou vício da diligência pela
ausência de formalização de um novo lançamento para a elaboração de uma nova defesa, a
ausência da autuação da contratada, necessidade de utilização da legislação vigente à época dos
fatos geradores, e incompatibilidade do procedimento de aferição indireta com a apresentação da
documentação.
O Acórdão n° 02-19.876 (fls. 608 a 632), da 9a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte, em Sessão de 12/11/2008, julgou
parcialmente procedente o lançamento e retificado o crédito previdenciário exigido na NFLD.
Manteve-se o crédito referente à competência 12/1998 exigido na Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito - NFLD n° 35.753.410-7, após as exclusões das competências decaídas,
08 a 12/95, 01 a 05/96, 07 a 12/96, 01 a 12/97, 01 a 11/98.
Sobre a ausência da autuação da contratada, o voto informa (fl. 624) que há
responsabilidade solidária entre as partes envolvidas no negócio, gerando a obrigatoriedade de se
assumir os encargos previdenciários, não comportando benefício de ordem (art. 30, VI e 31 da
Fl. 841
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.163 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.002069/2007-90

Lei 8.212/1991, bem como art. 124, § único do CTN). Assim, não pode ser exigida prévia
intimação da prestadora de serviço.
(fl. 626) Relativamente ao mérito, informo, adicionando às informações da Auditoria
Fiscal em diligência, que o presente crédito foi constituído em razão da contratante não
ter elidido a responsabilidade solidária. A omissão do contribuinte ou responsável na
apresentação de documentos que permitem identificar o fato gerador e a base de
cálculo de contribuição previdenciária constitui motivo suficiente para constituição
do crédito arbitrado por aferição indireta, nos termos do art. 33, §3o e 6o, da Lei
8.212/1991. (grifos meus)
Também se manteve a multa moratória e os juros moratórios, dada a previsão
contida na Lei 8.212/1991 (artigos 35 e 34, respectivamente).
Quanto a competência 12/1998, a contagem do tempo seguiu o art. 173, I do CTN,
por não ter sido localizado pagamento nesta competência na matrícula CEI da obra. Nesse caso,
a contagem do prazo decadencial iniciou-se no primeiro dia do exercício seguinte, ou seja, em
01/01/2000, sendo que o Fisco teria até 31/12/2004 para lançar as contribuições
previdenciárias cujos fatos geradores ocorreram na competência 12/1998 (fl. 632).
Tendo a interessada tomado ciência, em 05/03/2009 conforme Aviso de
Recebimento — AR (fls. 652), a empresa interpôs Recurso Voluntário em 03/04/2009 (fl. 659 a
705), quanto aos seguintes pontos:
a) Alega que o lançamento está integralmente decaído, devendo ser aplicado o art.
150, §4o do CTN. Como a intimação e lavratura do lançamento ocorreu em 16/08/2004, até o
período de apuração de 12/1998 o direito da Fazenda de constituir o crédito não mais existe.
Afirma que a ausência de recolhimento do imposto não altera a natureza do lançamento,
descolando-se a regra geral (art. 173 do CTN para o §4o do art. 150). Assim, jamais poderia
retroagir a fatos anteriores a 09/1999;
b) Também aduz que (fl. 673) era necessária diligência para análise in loco da
contabilidade da contratante, de forma a confirmar a adimplência da prestadora perante o fisco
em relação à competência 12/1998, além de outros questionamentos pendentes;
c) É necessária a aplicação da legislação vigente à época da ocorrência do fato
gerador e do consequente vício na indicação dos fundamentos legais do débito. (fl. 679-681)
Deve-se, portanto, no presente caso, no qual foram excluídas todas as competências referentes à
cessão de mão de obra, bem como todo o débito anterior à competência 12/1998, sendo
mantidas apenas esta única competência, , aplicar-se-á, mesmo que atualmente revogadas, a
seguinte normatização: OS INSS/DARF N. 51/92 e OS INSS/DARF N. 165/97;
d) Alega ausência de responsabilidade do tomador de serviços perante as
contribuições do prestador de serviços, dado que só é permitida a atribuição a terceiro da
condição de responsável tributário se houver vinculação do terceiro ao fato gerador;
e) O Fisco calcula o salário de contribuição dos funcionários envolvidos na obra
com base no valor das notas fiscais/fatura da empreitada, ignorando o fato de que a Contratada
possuía escrituração contábil regular, devendo ser fiscalizada com base em seus documentos;
Fl. 842
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.163 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.002069/2007-90

h) O objetivo da norma de responsabilidade se atinge com o recolhimento efetivo,
pouco importando que o mesmo tenha sido efetuado pelo próprio contribuinte devedor (fl. 689).
Daí, portanto, a necessidade de se fazer a vinculação entre os ingressos viabilizados pelo
tomador e o prestador de serviços, o que não foi realizado pela Fiscalização;
i) Houve majoração da base de cálculo utilizada na aferição indireta. A utilização
de equipamentos mecânicos nas obras de construção civil pode ser comprovada pela natureza
dos serviços prestados, bem como pelo contrato firmado;
j) A multa tem caráter confiscatório e a Taxa Selic é inaplicável.
A empresa Construtora Vieira Júnior Ltda., qualificada nos autos como contratada
pela interessada (CENIBRA) para execução de serviços mediante cessão de mão-de-obra em
construção civil – sobre cuja contratação se aplica o instituto da solidariedade entre tomador e
prestador dos serviços, nos termos do art. 30, inciso VI, art. 31, da Lei 8.212/91 foi intimada via
Edital, mas não se manifestou (fl. 792).
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
Tendo a interessada tomado ciência em 05/03/2009, conforme Aviso de
Recebimento (fls. 652), e interposto Recurso Voluntário em 03/04/2009 (fl. 659), caracterizada
está a tempestividade.
Decadência
O contribuinte alega que o lançamento está integralmente decaído, devendo ser
aplicado o art. 150, §4o do CTN. A DRJ julgou decaído até 11/1998, inclusive. (vide fls. 648).
O período fiscalizado foi de 01/1995 a 05/2004. Todavia, o período do débito foi
de 11/1995 a 12/1998, conforme Relatório da NFLD 35.753.410-7 (fl. 54). O Relatório Fiscal
Complementar (Fl. 452) exclui o período de 11/1995 a 12/1996 por já existir ação fiscal contra a
empresa Construtora Vieira Júnior.
A ciência do Mandado de Procedimento Fiscal ocorreu em 17/05/2004 e a ciência
da NFLD em 18/08/2004. É dizer, a competência 11/1998, ao aplicarmos o art. 173, I do CTN,
inicia sua contagem em 01/1999 (1o dia do exercício seguinte) e finda em 01/01/2003. Todavia, a
competência 12/1998, para o Fisco, tem seu vencimento em 01/1999, o que faz com que se inicie
a contagem (1o dia do exercício seguinte) em 01/2000. Assim, o fim do prazo decadencial é
01/2005 e o lançamento de 12/1998 estaria dentro do prazo.
Fl. 843
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.163 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.002069/2007-90

Antes de discorrer sobre o tema, ressalto que o pagamento ainda que parcial
desloca para a regra do art. 150, §4o, o que não ocorreu.
Pois bem. Para a contribuições previdenciárias da competência dezembro, o
vencimento da obrigação ocorre apenas no mês de janeiro, razão pela qual, apenas no ano
subsequente terá início a contagem do prazo decadencial, quando aplicável a regra do art. 173, I
do CTN.
Assim tem decidido o CARF (vide Acórdão no 9202-005.173 – 2a Turma, Sessão
de 26/01/2017, Rel. Cons. Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira). E também é o que se entende
da Súmula CARF n. 101, aprovada pelo Pleno em 08/12/2014:
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Considerando a competência 12/1998, somente terá seu prazo decadencial
iniciado em 01/01/2000, podendo lançar até o fim de 2004, é possível o lançamento para essa
competência.
Aplicação da legislação vigente à época da ocorrência do fato
Em 30/01/2008, o Auditor Fiscal, em resposta à diligência solicitada, informou
em Relatório Fiscal Complementar (fls. 305 a 307) que os critérios para apuração do salário de
contribuição contido nas notas fiscais, fatura ou recibo de serviços são os dispostos na época do
lançamento: artigo 442 e artigos 619, §§ 1° e 3° e 623, II, para os serviços prestados na
construção civil e artigo 618, inciso I, para os serviços prestados mediante cessão de mão de
obra, todos da Instrução Normativa n° 100 de 18/12/2003.
O que o contribuinte alega é que é necessária a aplicação da legislação vigente à
época da ocorrência do fato gerador e do consequente vício na indicação dos fundamentos legais
do débito (fls. 679 a 681): aplicar-se-á, mesmo que atualmente revogadas, a seguinte
normatização: OS INSS/DARF N. 51/92 e OS INSS/DARF N. 165/97.
A época do fato em questão é 12/1998. Portanto:
Instrução Normativa 100/2003
CAPÍTULO III. DA APURAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DA MÃO-DE-OBRA POR
AFERIÇÃO INDIRETA
Art. 442. Havendo previsão contratual de fornecimento de material, ou de utilização
de equipamentos, ou de ambos, na execução dos serviços contratados, o valor dos
serviços contido na nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços deverá ser
apurado na forma prevista no art. 619 , observado o disposto no art. 623 .
Art. 618. Para fins de aferição, a remuneração da mão-de-obra utilizada na prestação de
serviços por empresa corresponde ao mínimo de:
I - quarenta por cento do valor dos serviços constantes da nota fiscal, da fatura ou do
recibo de prestação de serviços;
Fl. 844
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.163 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.002069/2007-90

II - cinqüenta por cento do valor dos serviços constantes da nota fiscal, da fatura ou do
recibo, no caso de trabalho temporário.
Parágrafo único. Nos serviços de limpeza, de transporte de cargas e de passageiros e nos
de construção civil, que envolvam utilização de equipamentos, a remuneração da mão-
de-obra utilizada na execução dos serviços não poderá ser inferior aos respectivos
percentuais previstos nos arts. 620 , 621 e 623 . Art. 619. Havendo previsão contratual
de fornecimento de material ou de utilização de equipamento próprio ou de terceiros,
exceto o manual, para a execução dos serviços, se os valores de material ou
equipamento estiverem estabelecidos no contrato, ainda que não discriminados na
nota fiscal, na fatura ou no recibo de prestação de serviços, o valor da
remuneração da mão-de-obra utilizada na prestação de serviços será apurado na
forma do art. 618 .
§ 1o Havendo previsão contratual de fornecimento de material ou de utilização de
equipamento próprio ou de terceiros, exceto o manual, e os valores de material ou de
utilização de equipamento não estiverem estabelecidos no contrato nem discriminados
na nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços, o valor do serviço corresponde,
no mínimo, a cinquenta por cento do valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo,
aplicando-se para fins de aferição da remuneração da mão-de-obra utilizada o disposto
no art. 618 .
§ 2o Havendo discriminação de valores de material ou de utilização de equipamento na
nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços, mas não existindo previsão
contratual de seu fornecimento, o valor dos serviços será o valor bruto da nota fiscal,
fatura ou recibo, aplicando-se, para fins de aferição da remuneração da mão-de-obra, o
disposto no art. 618 .
§ 3o Se a utilização de equipamento for inerente à execução dos serviços
contratados, ainda que não esteja previsto em contrato, o valor do serviço
corresponderá a cinqüenta por cento do valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo
de prestação de serviços, aplicando-se, para fins de aferição da remuneração da mão-de-
obra utilizada na prestação de serviços, o disposto no art. 618 e observado, no caso da
construção civil, o previsto no art. 623 .
Art. 623. Na prestação dos serviços de construção civil abaixo relacionados, havendo ou
não previsão contratual de utilização de equipamento próprio ou de terceiros, o valor da
remuneração da mão-de-obra utilizada na execução dos serviços não poderá ser inferior
ao percentual, respectivamente estabelecido para cada um desses serviços, aplicado
sobre o valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços.
I - pavimentação asfáltica: quatro por cento;
II - terraplenagem, aterro sanitário e dragagem: seis por cento;
Assiste razão a Receita Federal. A sistemática a ser adotada para o cálculo das
contribuições previdenciárias e de terceiros por arbitramento é aquela constante de atos
normativos em vigor por ocasião da lavratura do auto de infração. No caso, a Instrução
Normativa 100/2003 (revogada pela Instrução Normativa SRP no 3 de 14/07/2005, por sua vez
revogada pela IN 971/2009 – todas permitindo o arbitramento nas situações apuradas pelo
Fisco).
A modalidade de lançamento por arbitramento encontra previsão no art. 148 do
CTN. Amparado neste pressuposto, o legislador ordinário orienta o arbitramento das
contribuições sociais a partir dos §§ 3o, 4o e 6o do art. 33 da Lei 8.212/1991.
Fl. 845
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.163 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.002069/2007-90

No caso, constatada a inexistência de prova regular e formalizada, a lei autoriza
que o valor da mão-de-obra empregada na execução dos serviços seja obtido mediante cálculo
efetuado de forma proporcional à área construída, e de acordo com critérios definidos pela
Secretaria da Receita Federal. É certo que, também nesse caso, caberá ao contribuinte o ônus da
prova em contrário.
A sistemática estabelecida nos atos infra legais editados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil têm por objetivo orientar a Fiscalização no cálculo das contribuições
sociais pela metodologia da aferição indireta e, portanto, a norma aplicável a determinado caso é
aquela vigente à época da realização do procedimento fiscal.
Majoração da base de cálculo utilizada na aferição indireta
O cálculo do salário de contribuição para os serviços com cessão de mão de obra,
utilizando-se da aferição indireta, aplica as alíquotas de 20% e 40% sobre os valores brutos das
notas fiscais. É o que consta no Relatório Fiscal (fl. 57, item 4). A legislação prevê, por outro
lado, alíquotas menores quando há utilização de equipamentos mecânicos:
20.3 - Quando na execução do serviço forem utilizados meios mecânicos
(terraplenagem, pavimentação, fundações, entre outros), o salário contido na Nota Fiscal
de Serviço corresponderá a 12% (doze por cento) do valor da mesma.
20.4 - Quando se tratar de fornecimento de concreto preparado, o salário contido na
Nota Fiscal corresponderá a 5% (cinco por cento).
O contribuinte alega que houve majoração da base de cálculo utilizada na aferição
indireta, pois a utilização de equipamentos mecânicos nas obras de construção civil pode ser
comprovada pela natureza dos serviços prestados, bem como pelo contrato firmado.
Os documentos constantes no processo são cartas-contrato (fls. 93 a 95) que são
somente aceitação de propostas de trabalho, sem que se visualize a proposta de execução em si
por parte da contratada. Dada a unilateralidade, não servem como prova de contrato. Também
não foram acostados aos autos notas fiscais que discriminem os materiais empregados na obra.
O que se tem a partir da fiscalização é o que consta na “Planilha I –
Demonstrativo de notas fiscais / faturas e salário de contribuição aferido” (fl. 61 a 65), que é
parte da notificação fiscal. Dado que, após a retirada das competências com decadência, resta
somente o mês 12/1998 com o que segue (vide fl. 65):
Construtora Vieira Junior Ltda 2429 17/12/1998 7a. Medicao serv. Rede efluentes R$
67.717,48 20% 12/1998 R$ 13.543,50
Construtora Vieira Junior Ltda 2432 22/12/1998 3a. Medicao encascalhamento estrada
R$ 21.996,00 20% 12/1998 R$ 4.399,20
Construtora Vieira Junior Ltda 2434 23/12/1998 med. Final manut Civil industrial R$
27.475,77 20% 12/1998 R$ 5.495,15
Construtora Vieira Junior Ltda 2435 30/12/1998 4a. Medicao obra aterro industrial R$
4.912,18 20% 12/1998 R$ 982,44
Tais documentos foram solicitados e puderam ser apresentados em diversos
momentos (fls. 58 e 470). Tanto as notas quanto os contratos são documentos que poderiam ilidir
Fl. 846
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.163 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.002069/2007-90

a aferição indireta e são de responsabilidade do contribuinte. Não pode o fisco supor, por mera
natureza dos serviços (texto destacado acima), a utilização de equipamentos mecânicos.
Responsabilidade do tomador de serviços
O contribuinte alega ausência de responsabilidade do tomador de serviços perante
as contribuições do prestador de serviços. Aduz que só é permitida a atribuição a terceiro da
condição de responsável tributário se houver vinculação do terceiro ao fato gerador. E que (fl.
689) o objetivo da norma de responsabilidade se atinge com o recolhimento efetivo, pouco
importando que o mesmo tenha sido efetuado pelo próprio contribuinte devedor. Daí, portanto, a
necessidade de se fazer a vinculação entre os ingressos viabilizados pelo tomador e o prestador
de serviços, o que não foi realizado pela Fiscalização.
Justifica a necessidade de diligência afirmando que (fl. 673) era necessária
diligência para análise in loco da contabilidade da contratante e da contratada, de forma a
confirmar a adimplência da prestadora perante o fisco em relação à competência 12/1998
(verificar, assim, a inexistência de bis in idem).
A decisão de 1a instância informa que o crédito foi constituído em razão da
contratante não ter elidido a responsabilidade solidária: a omissão ou responsável na
apresentação de documentos que permitem identificar o fato gerador e a base de cálculo de
contribuição previdenciária constitui motivo suficiente para constituição do crédito arbitrado por
aferição indireta.
Conforme o art. 124, I do CTN, são solidariamente obrigadas: I - as pessoas que
tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
E, conforme a Lei 8.212/1991:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
VI - o proprietário, o incorporador definido na Lei no 4.591, de 16 de dezembro de
1964, o dono da obra ou condômino da unidade imobiliária, qualquer que seja a forma
de contratação da construção, reforma ou acréscimo, são solidários com o construtor,
e estes com a subempreiteira, pelo cumprimento das obrigações para com a
Seguridade Social, ressalvado o seu direito regressivo contra o executor ou contratante
da obra e admitida a retenção de importância a este devida para garantia do
cumprimento dessas obrigações, não se aplicando, em qualquer hipótese, o benefício de
ordem;
Art. 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-
obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter onze por cento do
valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher a
importância retida até o dia dois do mês subseqüente ao da emissão da respectiva
nota fiscal ou fatura, em nome da empresa cedente da mão-de-obra, observado o
disposto no § 5o do art. 33. (Redação dada pela Lei no 9.711, de 1998).
Há, portanto, na ausência da autuação da contratada, responsabilidade solidária entre as
partes envolvidas no negócio, gerando a obrigatoriedade de se assumir os encargos
previdenciários, não comportando benefício de ordem.
Constitucionalidade da multa.
Fl. 847
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.163 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.002069/2007-90

No ponto, a recorrente alega que a multa cobra seria inconstitucional uma vez que
confiscatória e desproporcional. Ainda assim, razão não assiste a Recorrente, pois o CARF não é
competente para apreciar a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2), motivo
pelo qual não pode afastar a exigência de multa, ao argumento de confiscatoriedade:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Deve ser mantida a multa moratória e os juros moratórios, dada a previsão legal
na Lei 8.212/1991 (artigos 35 e 34, respectivamente).
Aplicabilidade da Taxa Selic
Neste quesito, a Recorrente afirma que a aplicação da Taxa Selic como o
indexador da Taxa de Juros cobrada neste procedimento seria inconstitucional e confiscatória.
Razão aqui também não se encontra ao lado da Recorrente, vez que, em consonância com a
pacífica jurisprudência deste Conselho, a aplicação da taxa Selic tem a sua legalidade assegurada
por sua plena conformação com os termos do artigo 161, §1o, do CTN. O assunto resta inclusive
sumulado. Vide Súmula CARF no 4:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Deve ser mantida a multa moratória e os juros moratórios, dada a previsão legal
na Lei 8.212/1991 (artigos 35 e 34, respectivamente).
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 848
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-010.163 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.002069/2007-90

Fl. 849
DF CARF MF
Original